Tribunal: TJMT
Processo: 0004311-15.2019.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004311-15.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEMERSON SANTOS FIGUEREDO - CPF: 707.905.111-85 (APELANTE), RODRIGO CASTRO CRISTANTE - CPF: 054.497.571-58 (APELANTE), ANDRESSA RANGEL COSTA FAVARO - CPF: 168.463.187-47 (VÍTIMA), LOJA DO PROFETA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO
.
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES D
AS TESTEMUNHAS E DA
VÍTIMA
,
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
.
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA ESCORREITA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonia
l
sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das
testemunhas e da
vítima, além do reconhecimento
retificado em juízo e da prisão em
flagrante delito na posse dos bens subtraídos, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2. As penas privativas de liberdade impostas aos apelantes com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos destes autos, não merecem reparos, mormente porque justas e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wemerson
Santos Figueredo

e
Rodrigo Castro
Cristante
,

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Juína
/MT
, nos autos da Ação Penal n.

0004311-15.2019.8.11.0025
, condena
ndo-o
s
pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(
art.
157, § 2º, II, do Código Penal
),
impondo ao
primeiro
a pena de
6 (seis) anos, 2

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias multa,
a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e ao
segundo
, a pena de
5 (cinco) anos e 4

(quatro) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa,
a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
s
apelante
s
, nas razões encontradiças no ID
194612681
,
postula
m

a
absolvição
de ambos
,
com base no princípio do duplo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
194612686
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID

202820675
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID

194612657
,
p. 7
-
9
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/09/2019, por volta das 15h30min, na Rua 09 de Maio, Centro, na cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados
WEMERSON SANTOS FIGUEIREDO e RODRIGO CASTRO CRISTANTE
, conscientes e dolosamente,
agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça
, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, dez correntes de
semijoia
, vinte óculos e quatro celulares, sendo os objetos avaliados em R$ 1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais) - fl. 24-IP, pertencentes à vítima
José Edes de Souza
(proprietário da
Loja do Profeta
), conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Depoimento, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega e Boletim de Ocorrência de fls. 02/25 e 41-IP.

Conforme restou apurado, no dia 18/09/2019
WEMERSON e RODRIGO
, com emprego de uma faca, adentraram a Loja do Profeta, abordaram a funcionária
Andressa Rangel Costa
e mediante grave ameaça empregada com uma faca subtraíram para eles a quantia de R$ 100 (cem reais) em espécie e mais dez correntes de
semijoia
, vinte óculos e quatro celulares (fls. 03/04 e 15-[P).

Consta que a Polícia Civil foi acionada e saiu em diligências pelos bairros da cidade em busca dos suspeitos, logrando êxito em localizar e abordar o suspeito
WEMERSON
em um terreno baldio, atrás da empresa Localiza, em posse de um dos celulares subtraídos da vítima (fls. 03/04-1P).

Ressai dos autos que no momento da abordagem policial a testemunha
Jéssica Cristina Ribeiro
se fazia presente no local, ocasião em que informou que na data de 18/09/2019 havia visto
WEMERSON e RODRIGO
em posse de diversos celulares e que
WEMERSON
tinha relatado a ela que havia roubado os
aparelos
da Loja do Profeta em companhia de
RODRIGO
(fls. 03/04 e 08-IP).

Por fim, consigna-se que em sede policial a testemunha
Andressa
forneceu algum as características dos suspeitos, ocasião em que
foi-lhe
apresentado fotografias de suspeitos contidas nos arquivos da Delegacia e ela reconheceu a fotografia de
WEMERSON SANTOS FIGUEIREDO
como sendo um dos autores do roubo.

[...]
Destaques no original

Consoante relatado, os apelantes postulam a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a
reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar
em
sua irresignação.

A existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 194612657
,
p. 11);
termo de apreensão (ID 194612657
,
p. 17);
termo de reconhecimento de pessoa (ID 194612657
,
p. 28);
termo de reconhecimento de objeto (ID 194612657
,
p. 44)
; auto de avaliação (ID 194612657
,
p. 45)
; auto de avaliação indireta (ID 194612657
,
p. 46)
;
e
boletim de ocorrência (ID
194612658
,

p
.
21
-
24
)
; bem como pelas declarações colhidas durante a
s duas fases da persecução penal.

Em
relação
à
autoria
delitiva, esta
,

ficou
comprovada
pois a vítima
Andressa Rangel Costa foi enfática ao afirmar que trabalhava na Loja do Profeta, quando
Wemerson
entrou no loca
l por duas vezes antes de anunciar o roubo,
com a justificativa de que procurava celular para comprar,

tendo
em ambas as oportunidades
sido
acompanhado de um
indivíduo
que o aguardava do lado de fora
.
Andressa declarou, ainda,
que na terceira vez em que
Wemerson
entrou
na loja
, anunciou o assalto com uma faca grande, a rendeu e subtraiu
os objetos
:
(
R$ 100,00 (cem reais), dez correntes de
semijoia
, vinte óculos e quatro celulares
)
.

Andressa afirmou
, por fim,
que o estabelecimento
comercial

vizinho
tinha câmeras, apresentou as imagens e reconheceu,
primeiramente
,

via fotografia do banco de dados da polícia,
Wemerson
como sendo seu
agressor
, e reiterou o
reconhecido

na segunda fase da persecução penal.

Embora a vítima não tenha conseguido descrever a fisionomia e
as
vestimentas do homem que acompanh
ava

Wemerson
, tendo em vista que
o indivíduo
propositalmente ficou na porta na loja,
a testemunha
deixou claro
que
ambos agiram
em
conjunt
o
, especialmente porque anteriormente ao crime
os dois
chegaram e saíram juntos, seguindo em direção à rodoviária.

No
dia seguinte ao crime
Wemerson
foi encontrado pelos policiais em posse de um dos celulares roubados,
cujo objeto

foi
reconhecido pela vítima e
devolvido
.

Em relação à participação de
Rodrigo, tem-se o depoimento
de
Jessica Cristina Ribeiro, ouvida apenas na fase inquisitiva em razão
de
seu falecimento, a qual narrou
a
empreitada criminosa
realizada pelos apelantes,
tal como se infere desta parte do depoimento da testemunha:

[...]
Que em horário aproximado de 15 horas da data de 18/08/2019 encontrava-se nas

proximidades do terminal rodoviário deste município; Que
visualizou o momento

em que WEMERSON SANTOS FIGUEIREDO (vulgo Baiano) e RODRIGO

CRISTANTE, trafegando em alta velocidade em uma motocicleta Honda Titan de

cor verde sentido Hotel Marcos
; [...] Que a depoente seguiu para o local onde

estava
WEMERSON

e
RODRIGO
; Que
afirma ter visualizado com os dois

suspeitos cinco aparelhos celulares e dois óculos
; Que
WEMERSON
relatou para

a depoente que praticou o roubo na loja do profeta e que usou uma faca para

cometer o crime; Que
WEMERSON

relatou ainda que trancou a funcionária da

loja do Profeta em um banheiro e proferiu contra esta ameaças de morde, caso a

Polícia fosse acionada [...]". (Termo de depoimento de Jessica – fls. 14); Que

WEMERSON disse que RODRIGO estava junto no momento do roubo
; Que

WEMERSON e RODRIGO utilizaram uma motocicleta Honda Titan de cor verde

para empreenderem fuga, do local do crime até o Hotel Marcos

[...]

Que
afirma ter visto o momento que WEMERSON e RODRIGO enterraram três

aparelhos celulares próximo a um muro da empresa Localiza
; Que
WEMERSON

ficou com um aparelho celular de cor vermelha
; Que
RODRIGO também ficou

com um aparelho celular
, mas não se recorda da cor do aparelho; Que

WEMERSON e RODRIGO tinham R$ 100,00 (cem reais) em espécie, e a

depoente acredita que esse dinheiro é fruto do roubo em apuração

[...].

(ID 194612657
,
p. 22
-
23)
Destacamos

Sendo a
ssim, em que pese a negativa de Rodrigo,
o
fato é que a testemunha Jessica demonstrou ter conhecimento detalhado acerca do ocorrido,
até mesmo
sobre o horário, a maneira de execução, a divisão de tarefas entre os
apelantes

e
os objetos roubados,
impondo-se registrar que suas
declaraç
ões

são
coerente
e

estão
em consonância com o depoimento da vítima.

No que diz respeito ao assunto, não
se pode deixar de ter em mente que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado que inexistem nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da vítima ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Aliás, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Nesse
contexto
, é forçoso concluir que a defesa
dos apelantes
não logrou êxito em desconstituir a prova
produzid
a nestes autos, porquanto, pelo que
tal como foi exposto
alhures, não comprovou os álibis narrados pelos
dois
, de maneira que as versões exculpatórias se revelam, além de desacompanhadas de qualquer indício de prova, incongruentes e inverossímeis.

Por consequência,
é forçoso reconhecer que
a negativa de autoria sustentada pelos apelantes quanto ao crime de roubo circunstanciado não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes
,

produzid
o
s sob o crivo do contraditório
,
que alicerçam a condenação de ambos
.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – 2. AGRAVANTE – CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – IDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR MEIO DO TERMO DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – 3. INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA - 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE, DE NENHUM MODO, ADMITIU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME – 5. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM JUÍZO – 6. CONCURSO FORMAL DE CRIMES – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – 7. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS – APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado, as declarações das vítimas e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive as palavras dos policiais militares que surpreenderam os réus na posse do veículo e demais objetos subtraídos das vítimas
;

2. “(...) Impossível o decote da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP se comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos na data dos fatos, até porque a comprovação de sua idade pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública.” (N.U 0002146-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019,
Publicado
no DJE 12/03/2019);

3. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ou afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, se o juízo a quo já o fez em primeiro grau;

4. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o apelante, de nenhum modo, admitiu a participação no crime;

5. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo e arma branca, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório;

6. Evidenciado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraiu bens de duas vítimas distintas, ainda que de um mesmo núcleo familiar, afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes;

7. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao réu pena de reclusão superior a 8 anos.
(N.U 0004874-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022).
Destacamos.

Como é sabido,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a
discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Com efeito, no que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).

Destacamos

Incontestes, destarte, materialidade e autoria delitivas, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação dos apelantes pelos crimes imputados aos
apelantes.

Daí por que,
deve ser
registra
do
que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída aos apelantes, tampouco espaço para a aplicação, em favor de ambos, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, inexiste reparo a ser feito na dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, porquanto escorreitamente calculadas pelo sentenciante, com esteio em fundamentação idônea e em conformidade com a legislação aplicável.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Wemerson
Santos Figueredo
e
Rodrigo Castro
Cristante
,
mantendo
inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024